Tribunal: TJSP
Processo: 1004781-83.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Ação indenizatória moral – Alegada negativação indevida promovida pela SERASA, por falta de notificação prévia a que se refere o art. 43, § 2o, CDC – Expedição postal da comunicação, contudo, que foi comprovada pelo órgão de proteção ao crédito – Improcedência da ação mantida. Apelo improvido.